Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-83.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO EM DOBRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PEDIDO DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. CONTRATAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL DIVERSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A singela alegação de que apenas uma parte ré “está relacionada ao objeto da lide” não constitui motivo idôneo para a alteração do polo passivo, mormente quando incontroversa a relação jurídica entre as partes.
2. A juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, na forma do art. 435 do CPC, uma vez que ordinariamente os documentos devem ser juntados com a petição inicial ou a contestação (art.434, do CPC).
3. O cerne da controvérsia instaurada cinge-se em perquirir se houve a contratação, por parte da autora/apelada, de antecipação de recebíveis, produto fornecido pelos réus.
4. Os elementos trazidos aos autos, em especial, as conversas entre o representante da autora e os prepostos dos apelantes, evidenciam que a apelada desconhecia a contratação da antecipação de recebíveis. Os documentos apresentados não conseguiram comprovar a suposta operação.
5. Aplicável à hipótese o índice previsto contratualmente para a incidência de correção monetária e não a SELIC.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva e pedido de juntada extemporânea de documentos rejeitados. Apelação conhecida e não provida.